Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-10.2013.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-10.2013.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1264 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por incidência do Tema 1264 da repercussão geral do STF.

2.
O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1264 ao caso, argumentando que a questão constitucional suscitada — exclusão do inciso XXIII do art. 7º do rol do art. 39, § 3º, da CF — não se confunde com a controvérsia sobre o preenchimento de requisitos legais para percepção do adicional. Invoca, ainda, atuação do Judiciário como legislador positivo e violação à separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Tema 1264 da repercussão geral do STF se aplica ao recurso extraordinário interposto pelo Município; e (ii) se os argumentos de natureza constitucional suscitados pelo agravante configuram distinção apta a afastar a incidência do referido paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE 1.426.438/RS (Tema 1264), fixou a tese de que é infraconstitucional a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais para percepção de adicional de insalubridade por servidor público, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral. O acórdão recorrido fundamentou-se na análise da Lei Municipal nº 361/1996, na aplicação supletiva da NR-15 e no laudo pericial que atestou a insalubridade em grau médio. A resolução da controvérsia demanda o exame de legislação local e do acervo probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e se subsume ao Tema 1264.

5. O próprio STF, ao examinar o ARE 1.572.175/BA nestes mesmos autos, determinou a devolução do feito para aplicação dos procedimentos do art. 1.030 do CPC em razão do Tema 1264, determinação que reforça que a matéria veiculada no recurso extraordinário se enquadra ao paradigma de ausência de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000062-10.2013.8.05.0183
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE OLINDINA e como agravado
RODRIGO MARQUES OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.